Tribunal: TJBA
Processo: 8007374-60.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007374-60.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE BEZERRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS TRÊS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 6.000,00. DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8007374-60.2023.8.05.0146
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII